Tribunal: TJES
Processo: 0001155-82.2018.8.08.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Provas em geral; Homicídio Qualificado; Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-06-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001155-82.2018.8.08.0010
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARCIO BATISTA MARTINS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MÁRCIO BATISTA MARTINS
, em face da decisão proferida pela MM Juíza da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES, na ação penal n.
0001155-82.2018.8.08.0010
, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, § 2°, II e IV do Código Penal.

Razões recursais apresentadas, nas quais objetiva a despronúncia, ante a inexistências de indícios de autoria.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MÁRCIO BATISTA MARTINS
, em face da decisão proferida pela MM Juíza da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES, que, na ação penal n.
0001155-82.2018.8.08.0010
,

pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, § 2°, incisos II e IV do Código Penal.

Razões recursais apresentadas, nas quais objetiva a despronúncia, ante a inexistências de indícios de autoria.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a peça acusatória que, no dia 14 de agosto de 2018, por volta das 10:30 horas, nas imediações da Rua Pedro Farolfi, n° 90, bairro São Sebastião, no Município Bom Jesus do Norte/ES, o corréu André Duprat Tatagiba de Carvalho Brasil, agindo por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima (João Vitor da Silva Medeiros), que veio a óbito.

Consta, ainda, que o crime foi praticado no contexto de disputa de venda de drogas na região, aliada à guerra entre facções criminosas que atuam nos Municípios de Bom Jesus do Norte/ES e

Bom Jesus do Itabapoana/RJ.

Em sede de aditamento, em razão dos fatos revelados nas investigações, foi incluído no polo passivo da demanda acusatória o ora recorrente, conhecido como "Boi Ramiro", apontado como líder da facção “Terceiro Comando Puro” (TCP) na região.

Consignou, também, que após a audiência de instrução e julgamento realizada, na qual foram procedidas as oitivas das testemunhas arroladas, pode-se perceber que Márcio foi o mandante do crime de homicídio.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

A Defesa pugna pela despronúncia do recorrente, ante inexistências de indícios de autoria.

Sem razão à Defesa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem decido que
“
somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do in dubio pro societate, e até autorizada - de forma excepcional - sua absolvição sumária,
q
uando induvidosa a ausência do animus necandi na conduta do agente
; quando convencido o juiz quanto à incidência de causa descriminante prevista no art. 23 do CP
; (...). (AgRg no AREsp 1909832/MA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021),
não sendo a hipótese dos autos.

Ao analisar o caderno processual eletrônico, constato que a
materialidade
do delito se encontra evidenciada pelo laudo de exame cadavérico, pela certidão de óbito e o termo de reconhecimento do corpo.

Do mesmo modo, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para
provável atuação do recorrente
para a prática do crime descrito no aditamento da peça acusatória, na condição de mandante.

A testemunha Arthur Aquino de Oliveira,
em juízo
, confirmou que André Duprat Tatagiba praticou o homicídio a mando do “Boi Ramiro,
que teria disponibilizado, ainda, a arma do crime e as munições,

no contexto de guerra entre facções
.

Confira-se:

(...) que o crime que vitimou JOÃO VICTOR fora em decorrência da rixa entre duas facções criminosas diversas, quais sejam TCP, comandada por BOI RAMIRO e COMANDO VERMELHO, que JOÃO VICTOR fazia parte da facção criminosa COMANDO VERMELHO, que não sabe quem chefia a facção do COMANDO VERMELHO, que não sabe também quem é o líder, nesta cidade, do COMANDO VERMELHO, que ambas as facções estavam disputando ponto de venda de drogas, portanto o comando de assassinato de JOÃO VICTOR foi dado por BOI RAMIRO e executado sob pessoas que estavam sob o comando dele, que segundo o que ficou sabendo, BOI RAMIRO teria passado o comando de execução de JOÃO VICTOR diretamente para ANDRÉ DUPRAT TATAGIBA, por telefone, que foram REMEDINHO - OTACÍLIO BATISTA DE LIMA JÚNIOR e lAN, que estavam residindo na casa do depoente, que comentaram com o depoente este fato, que REMEDINHO e lAN fazem parte do TCP e por isso sabiam de todas as operações implementadas pelo chefe líder da facção, que é BOI RAMIRO, que foi por isso que eles,2 sabedores desta ocorrência acabaram por comentar este fato com o depoente, que sabe que tudo foi planejado com no mínimo duas semanas de antecedência do fato criminoso, que TATAGIBA já estava com a garrucha para assassinar JOÃO VICTOR e travou contato telefone com BOI RAMIRO para ele conseguir as munições que seriam utilizadas no assassinato de JOÃO VICTOR, que sabe também que foi BOI RAMIRO quem disponibilizou estas munições para que o desfecho criminoso alcançasse seu intento (...).

Do mesmo modo, a testemunha Rosane Aparecida Gomes da Cunha afirmou, convicta,
em Juízo
, que o autor do disparo fora André Duprat Tatagiba.

Veja-se:

(...) que estava sentada em uma calçada de frente para a sua casa, que o rapaz, posteriormente identificado como ANDRE DUPRAT TATAGIBA DE CARVALHO, estava na lateral, mesmo sentido em que estava sentada a depoente, escondido atrás de um muro, numa atitude que a depoente estranhou, que aparentemente o rapaz estava escondido e observando alguma coisa, que a casa da vítima era muito próxima desse local aonde estava o réu, que neste momento a depoente ainda não sabia da intenção do réu, mas continuou observando o rapaz, consoante já relatado, que sabe que o bairro e suas proximidades são perigosas, por isso, achou que rapaz estava se escondendo por estar com medo de enfrentar alguma situação, que então chegou a dizer para o rapaz "meu filho, se você está com medo, não vai", mas o rapaz continuou a ação de forma dissimulada, como se estivesse se escondendo, e nesta atitude seguiu em/direção à casa de JOÃO VICTOR, que JOÃO VICTOR estava sentado junto com o primo/SERGIO, em frente a casa dele, portanto estavam distraídos no momento em que o se aproximou que a depoente seguiu o denunciado, é,, viu quando este, já próximo da vítima, retirou a arma de debaixo da camisa, que as primeiras tentativas de disparo mascaram, que foi por isso que houve tempo para SÉRGIO e JOÃO VICTOR correrem, que SERGIO correu em uma direção e JOÃO VICTOR entrou na cozinha da avó, que JOÃO VICTOR foi atingido nessa tentativa de fuga, tanto é assim que foi alvejado pelas costas, que sabe que apenas um disparo atingiu JOÃO VITOR, que mesmo atingido JOAO VICTOR correu em direção à casa da avó, entrando na cozinha, que posteriormente denunciado subiu em uma bicicleta que estava próxima aquele local e fugiu, que em razão de ter ido ao encontro da vítima para socorrê-la, não viu em que direção fugiu o denunciado, que JOÃO VICTOR ainda estava com vida rio momento em que a depoente se aproximou dele, que JOÃO VICTOR só conseguiu esboçar a reação de olhar para a depoente e suspirar, mas não conseguiu se comunicar com a depoente, que segundo o que a depoente pôde presenciar, a vítima foi colhida de surpresa, pois, o denunciado se aproximou dele sorrateiramente, consoante já relatado e não disse nada antes de efetivar os disparos, que realmente JOÃO VICTOR tinha fama de ser usuário de drogas, mas nunca ouviu comentários de que pudesse estar envolvidos na traficância, que não ouviu comentários posteriores acerca da motivação do crime, que não ouviu comentários posteriores também que dessem em conta que o réu pudesse ser traficante ou envolvido em alguma associação para este fim. Concedida a palavra a IRMP, as suas perguntas respondeu: que mora próxima a JOÃO VICTOR desde o nascimento dele, que inclusive viu a gravidez da mãe dele, que a vítima era uma pessoa de bom comportamento, que não existiam reclamações quanto às atitudes sociais de JOÃO VICTOR, que a casa da avó de JOÃO VICTOR e a casa aonde ele residia eram vizinhas, que JOÃO VICTOR estava tomando fatos aconteceram.

A testemunha Jayson Pereira do Carmo, Policial Civil,
em juízo
, disse que as investigações apontaram que supostamente André Tatagiba cometeu o homicídio sob o comando de Marcio Batista Martins, vulgo “Boi Ramiro”.

Confira-se:

(...) que as evidências levam a Marcio, vulgo "Boi Ramiro' que a morte de João Vitor interessava todo a facção, que a arma utilizada no crime foi apreendida no morro Santa Rosa,_que é de comando de Boi Ramiro no poder de "Remedinho" que é subordinado a "Boi Ramiro" (...)

Por sua vez, em seu
interrogatório judicial
, o ora recorrente negou os fatos, afirmando, no ato, que nunca teve contato com o corréu.

Já o corréu, André Duprat Tatagiba, em
interrogatório judicial
, confessou parcialmente os fatos, dizendo que disparou em legítima defesa, pois estava sendo ameaçado pela vítima.

No caso dos autos, em que pese a negativa de autoria, verifico a presença de prova testemunhal suficiente a subsidiar a decisão de pronúncia, o que elide, nesta fase processual, a possibilidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça supramencionado, de acolhimento da pretensão de despronúncia.

Nesse sentido, STJ:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 414 DO CPP. NÃO VERIFICADA. QUALIFICADORA. MEIO CRUEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP)" (AgRg no RHC n. 146.576/GO, relator Ministro OLINDO MENEZES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 5/10/2021, DJe 11/10/2021).

2.
A pronúncia do recorrente foi fundamentada, também, em provas produzidas em juízo, qual seja, a prova testemunhal que aponta o agravante como um dos mandantes do crime.
Dessa forma, a prova inquisitorial (existência de fotos e vídeos enviados como prova de execução no celular utilizado pelo agravante) e a prova produzida em juízo são suficientes para demonstrar os indícios de autoria necessários para a pronúncia.

3. Ademais, a alteração do entendimento das instâncias de origem demandaria análise fático-probatória, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.812.504/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Desse modo, o momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do ora recorrente no homicídio, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há
indícios
suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do iudicium causae.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.